Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709929-31.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ANA MARIA DE RESENDE NERY RECORRIDO: ANA MARIA DE RESENDE NERY, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Três recursos inominados foram interpostos, mas dois estão irregulares, por ausência de comprovação de recolhimento das custas. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Assim, intime-se a recorrente ANA MARIA DE RESENDE NERY a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como extratos de conta bancária atualizados, cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias. Noutro giro, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dos autos consta o comprovante de pagamento do preparo do recurso interposto pela parte CENTRAL NACIONAL UNIMED, mas não do recolhimento das custas processuais. Assim, intime-se a recorrente CENTRAL NACIONAL UNIMED para comprovar, também em 5 (cinco) dias, que efetuou o pagamento das custas processuais dentro do prazo legal de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito